Tribunal: TJMT
Processo: 0504705-53.2015.8.11.0041
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0504705-53.2015.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO OSVALDO DA SILVA - CPF: 536.442.551-72 (RECORRIDO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), SOLANGE CRISTINA GONCALVES SILVA - CPF: 879.644.301-49 (RECORRIDO), SEBASTIAO GONCALVES DE QUEIROZ FILHO - CPF: 161.445.381-00 (RECORRIDO), ROSEANE DA SILVA MARCAL - CPF: 020.270.491-26 (RECORRIDO), PATRICIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 004.962.761-90 (RECORRIDO), NILZA BRITO SOUZA SILVA - CPF: 632.884.601-06 (RECORRIDO), MARLI ALVES DE DEUS RODRIGUES - CPF: 795.058.801-20 (RECORRIDO), MARIA LUCIA ALVES GONCALVES - CPF: 172.962.261-53 (RECORRIDO), MARIA APARECIDA LINO FIGUEIREDO SANTOS - CPF: 317.981.441-15 (RECORRIDO), KELLY CRISTIANE MORAES SANTOS - CPF: 777.009.961-72 (RECORRIDO), JUREMA APARECIDA DOS SANTOS SILVA - CPF: 735.890.631-49 (RECORRIDO), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 688.498.691-34 (RECORRIDO), JOLIANE DUARTE PINTO - CPF: 032.475.411-60 (RECORRIDO), HIEDA LUCIA DA SILVA - CPF: 422.122.782-68 (RECORRIDO), HELENA MARIA DA SILVA - CPF: 006.905.061-98 (RECORRIDO), GLEYDSON RODRIGUES ROSA - CPF: 893.004.161-20 (RECORRIDO), GLAUCEA RENATA DE PAULA - CPF: 631.937.441-15 (RECORRIDO), CLAUDIO NASCIMENTO LUZ - CPF: 001.858.571-08 (RECORRIDO), CLAUDIENE BENTO DA SILVA - CPF: 616.968.111-04 (RECORRIDO), CELIA LETICIA RODRIGUES LEITE - CPF: 859.622.281-20 (RECORRIDO), ANDREIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 991.498.771-00 (RECORRIDO), ALESANDRA DA SILVA FRANCA - CPF: 002.438.671-58 (RECORRIDO), ALDINEIA GUIMARAES DE ARAUJO - CPF: 161.945.191-34 (RECORRIDO), ALCIONE DINIZ PATRICIO - CPF: 792.285.931-72 (RECORRIDO), ELENICE MORAES MOURA - CPF: 065.836.601-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV – CARREIRA QUE POSTERIORMENTE SOFREU REESTRUTURAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público.
(Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Deixo de elaborar o relatório, por ser dispensado em face ao disposto no art. 46 da Lei 9.099, de 26 de setembro de 1995,

in verbis
:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020